Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-13.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706989-13.2022.8.07.0010 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SERGIO JESUS DA SILVA DESPACHO SERGIO JESUS DA SILVA (ID 70534641) pugna pelo processamento do recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. Nada a prover. Não há no site do STJ notícia sobre o julgamento do Tema 929, cuja afetação ensejou o sobrestamento do apelo da instituição financeira, razão pela qual os autos devem permanecer na COREC até o pronunciamento de mérito no representativo para o prosseguimento do especial à luz do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos da decisão de ID 56726413, retornem os autos à COREC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019